Tribunal: TJES
Processo: 5000006-24.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-24.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO FRANCA DA ROSA e outros (3)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal, consoante razões aduzidas no id16898471.

A Embargante alegou que o Acórdão incorreu em omissão por não ter especificado se o montante de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, se refere a uma condenação única a ser rateada entre todos os Embargados, ou se essa quantia é devida individualmente a cada um deles

.

O Acórdão embargado concedeu
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelos Embargados para "reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a irretocada a sentença em todos os demais termos"
.

Ao analisar a Sentença de primeiro grau (ID 14899975), verifica-se que o Juízo
a quo
havia julgado procedente o pedido, condenando a Ré (ora Embargante) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores

. Com efeito, a
Sentença foi clara ao individualizar a condenação, fixando o valor de R$ 2.000,00 para cada um dos três autores.

O Acórdão embargado, ao dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado dos autores/recorridos, teve como objetivo
tão-somente
majorar
a quantia arbitrada a título de danos morais
.

Em face da condenação individualizada na Sentença, e considerando que o Acórdão limitou-se a "reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$5.000,00"
, sem alterar a forma de aplicação da condenação, é evidente que a majoração se deu sobre o valor
individual
estipulado na Sentença.

Desta forma, para sanar a omissão apontada e garantir a clareza e exequibilidade da decisão
, acolho os presentes Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

para, sanando a omissão, consignar expressamente no Acórdão ID 16773060 que a majoração da indenização por danos morais foi estipulada no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor/recorrido

, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)